Tribunal: TJMT
Processo: 1019433-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019433-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
- PRECEDENTES DO STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da ação de busca e apreensão regulada pelo DL911/69, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se envolverem bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias.

2. No caso, a parte Ré encontra-se em recuperação judicial, deferida em 05/02/2020, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo no. 1000311-70.2020.811.0040.

3. Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a busca e apreensão não pode ser empreendida sem que o Juízo da recuperação judicial avalie, previamente, se o bem alienado fiduciariamente é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão deste Relator que, ao acolher os Embargos Declaratórios opostos por ELTON DAL MOLIN, deferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no seu recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1006021-71.2020.8.11.0040, que deferiu a busca e apreensão do veículo Marca: SCANIA; Modelo P310 B 8X2 4E LA(CAM) 2P; cor azul; ano/fab: 2013; ano/mod: 2013; chassi: 98SP8X2D0D3836606; placas: QBQ7433; UF - MT; RENAVAM: 554200821.

Em suas razões, o agravante aduz que o bem dado em garantia fiduciária em favor do Banco não se sujeita ao regime da recuperação judicial, a teor do art. 49, §3o, da LFRE.

Sustenta que o juízo universal da falência não emitiu qualquer decisão de declaração de essencialidade, de modo que não pode o devedor estar na posse do bem, principalmente porque já se esgotou o período de blindagem patrimonial.

Defende que a manutenção da suspensão pode ocasionar insegurança jurídica aos credores extraconcursais, além da abertura de uma verdadeira indústria da recuperação judicial , o que não se pode admitir.

Assim, requer seja recebido o agravo interno e, por conseguinte, realizado o respectivo Juízo de retratação, admitindo-se o Agravo de Instrumento para, então, submetê-lo ao órgão colegiado, ou, não sendo exercido este Juízo, que sejam os autos encaminhados à Câmara para o julgamento das razões recursais e provido para que se afaste o óbice monocrático (ID 63878480).

Contrarrazões da parte agravada (ID 67516495).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.o 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ELTON DAL MOLIN, ao argumento de que, em 25/06/2019, a parte ré celebrou com a Instituição Financeira autora o contrato no. 004.727.457, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF, que concedeu a parte ré um financiamento no valor de R$ 155.000,00, para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, cada qual no valor de R$ 4.532,81 (quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), com o primeiro vencimento em 25/07/2019 e o último vencimento em 26/06/2023.

Em garantia das obrigações assumidas a parte ré transferiu em Alienação Fiduciária, o veículo Marca: SCANIA; Modelo P310 B 8X2 4E LA(CAM) 2P; cor azul; ano/fab: 2013; ano/mod: 2013; chassi: 98SP8X2D0D3836606; placas: QBQ7433; UF: MT; RENAVAM: 554200821.

Porém, alega que a parte ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 25/03/2020, incorrendo em mora desde então, de modo que o débito vencido e devidamente atualizado até 13/08/2020, pelos encargos contratados e para fins de purgação de mora, importa em R$ 182.044,94 (cento e oitenta e dois mil e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela parte devedora.

Irresignada, a parte ré interpôs agravo de instrumento alegando que se encontra em recuperação judicial, competindo ao juízo da recuperação judicial proceder aos atos constritivos, bem como que o reconhecimento de extraconcursalidade sequer poderia ter sido realizado pela decisão agravada; a proibição da retirada de todos os bens essenciais; a irrelevância da superação do período de blindagem.

Pediu fosse concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida.

Distribuído a minha relatoria, inicialmente entendi por indeferir o almejado efeito suspensivo à míngua de evidência da essencialidade do bem ao recuperando, e estando este devidamente constituído em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.

Contudo, a parte agravante opôs Embargos de Declaração ao argumento de que a decisão contém vício passível de correção haja vista que deixou de observar o objeto social do agravante, bem como a finalidade do veículo para praticar sua atividade básica, bem como deixou de observar que a decisão agravada foi proferida por Juízo incompetente e, por fim, que não se atentou quanto aos invocados precedentes do STJ e TJMT acerca do reconhecimento do Juízo Universal como competente para os atos expropriatórios da atividade em recuperação judicial.

Volvendo novamente os olhos aos autos, a rigor do previsto no art. 1.026, §1o, do CPC, entendi que o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo da Recuperação Judicial, razão pela qual acolhi os aclaratórios nos seguintes termos:

“Visto, etc.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ELTON DAL MOLIN, através da petição de ID 58237954, contra decisão liminar proferida no respectivo RAI no 1019433-92.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO S.A. que indeferiu a liminar vindicada.

Em resumo alega que a decisão contém vício passível de correção haja vista que, (i) deixou de observar o objeto social do agravante, bem como a finalidade do veículo para praticar sua atividade básica; (ii) deixou de observar que a decisão agravada foi proferida por Juízo incompetente e, (iii) não se atentou quanto aos invocados precedentes do STJ e TJMT acerca do reconhecimento do Juízo Universal como competente para os atos expropriatórios da atividade em recuperação judicial.

Síntese necessária.

Nessas condições, a pedido encontra permissivo de conhecimento no art. 1026, §1o, do CPC/15, que permite a suspensão da eficácia da prestação jurisdicional pelo relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” ou “sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Na hipótese, apesar da decisão embargada encontrar-se fundamentada e baseada no livre convencimento motivado, entende-se caracterizada a omissão, uma vez que embora o embargante tenha trazido aos autos a questão relativa a impossibilidade de o juízo de piso deliberar sobre atos constritivos que envolva patrimônio da recuperanda, constrição/penhora sobre bens públicos, referido ponto não foi abordado explicitamente na decisão embargada, fazendo incidir a hipótese descrita no art. 1.022, I, do CPC e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional.

Com efeito, somente o Juízo da recuperação judicial tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, ora embargante/agravante, possuindo melhores condições de avaliar quais bens podem ser expropriados para pagamento dos débitos da empresa em recuperação judicial, sem que isso prejudique o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Nesses termos, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do princípio da preservação da empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo recuperacional, mesmo posteriores ao prazo do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.

Assim, qualquer decisão que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens) deverá ser tomada pelo juízo onde tramita a recuperação, que possui competência universal, razão pela qual, ainda que decorrido o prazo de suspensão, previsto na Lei 11.101/05, não terá o respectivo juízo cível autonomia para deliberar acerca dos atos de constrição do patrimônio da devedora.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). (STJ - AgInt no CC 147994/MG - rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - Segunda Seção - DJe 18/04/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016)

Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo da Recuperação Judicial.

Sendo assim, a competência para verificação de atos constritivos e expropriatórios, em razão da própria avaliação da essencialidade do bem para desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, é da competência do Juízo Universal.

Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal do art. 1026, §1o, do CPC, determino a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Comunique-se o juízo de origem.

Notifique-se o juízo de origem para tome conhecimento desta decisão provisória.

Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal (art. 2023, §2o, do CPC), manifestar-se.

Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Inconformado, o Banco autor interpôs o presente Agravo Interno buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Não obstante os hercúleos esforços da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que, ainda que o crédito seja oriundo de alienação fiduciária, é o juízo da recuperação judicial que deverá analisar os atos expropriatórios, como também verificar a essencialidade do bem para continuidade das atividades da empresa recuperanda.

Senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020)

No caso, resta evidente a impossibilidade de concessão da liminar, eis que a parte Ré encontra-se em recuperação judicial, deferida em 05/02/2020, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo no. 1000311-70.2020.811.0040.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a busca e apreensão não pode ser empreendida sem que o Juízo da recuperação judicial avalie, previamente, se o bem alienado fiduciariamente é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano recuperacional.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - DEVEDORA FIDUCIANTE - SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISCUSSÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR ENQUANTO NÃO DIRIMIDA A QUESTÃO PELO JUÍZO COMPETENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado pela 2a Seção no julgamento do AgInt no CC 161.997/AL, "os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial". - Assim sendo, é incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão sem a prévia análise, pela autoridade judicial competente (juízo da recuperação judicial), da alegada essencialidade do bem à sociedade empresária recuperanda. - Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.053773-6/001, Relatora: Desa. Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/0020)

Assim sendo, não há falar em deferimento da liminar de busca e apreensão in casu, devendo a discussão ser submetida ao Juízo da recuperação judicial para a prévia avaliação da essencialidade ou não dos bens à atividade empresarial da devedora recuperanda.

Assim, em que pese os ponderáveis argumentos trazidos pela parte agravante, é de ser desprovido o Agravo Interno.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021